Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-28.2018.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001749-28.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.886.232/0001-36 (REPRESENTANTE), ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE - CPF: 057.466.041-00 (REPRESENTANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (REPRESENTANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO OCULTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – HIPÓTESE DO ART. 178, § 5.º, IV DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há falar em omissão no julgamento do Instrumental quando exposto, de maneira clara, que à celeuma devem ser aplicadas as regras do Código Civil de 1.916 ao invés do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001749-28.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto por HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA. ME.

O Embargante alega que o aresto é omisso pois não apreciou a tese concernente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Enfatiza que a decorrência lógica da aplicação do CDC é a mudança do prazo prescricional que, de 6 (seis) meses (previsto no código civil), passará a ser quinquenal, nos termos do que estabelece o art. 27 da Diploma consumerista.

Assevera, de modo alternativo, que deve ser aplicado à espécie o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178, § 9.º, V, alínea “b”, do CC/1916.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja sanado o vício apontado e, de conseguinte, aplicado ao caso a prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do CDC.

Alternativamente, pede a aplicação do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, consoante dicção do art. 178, § 9.º V, alínea “b” do Código Civil de 1916.

Manifestação do Embargado
HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA
sob o ID. 45489465.

Notas taquigráficas inseridas no ID. 43155998.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Revisitando o caderno processual, extrai-se que HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA ME interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais
n.º 706-31.2000.811.0024 (código 2188), afastou a ocorrência da prescrição e determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Nas razões recursais, o Agravante alegou a ocorrência de julgamento
extra petita
vez que, ao afastar a prescrição, o Julgador
a quo
determinou a anulação do negócio jurídico, sendo que o pleito do Autor/Agravado se restringiu à rescisão contratual por ocorrência do vício redibitório.

Sustentou a aplicação das regras de prescrição estabelecidas no Código Civil de 1916, pois a lide se originou na vigência desse
Codex
.

Assegurou que o Agravado (JOAQUIM) tomou ciência dos vícios redibitórios em 10/04/2000, sendo a ação de origem ajuizada em 26/10/2000, portanto, após o término do prazo prescricional (6 meses) disposto no art. 178, 5.º do CC/1916.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
singular e declarar a prescrição ao caso concreto. Alternativamente, pediu que seja decretada a prescrição do prazo de 4 (quatro) anos, prevista art. 178 do CC/2002.

De modo subsidiário, requereu a nulidade da decisão atacada, ante a existência de julgamento
extra petita
ou em razão de ter sido proferida por Juiz substituto.

Esta Câmara, sob o rito da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3.º do CPC, proveu o recurso, por maioria de votos, vencido o 1.º e 2.º vogal.

Inconformado, o Agravado (JOAQUIM) opôs estes Embargos de Declaração, sob o argumento de que o aresto é omisso, posto que não apreciou a tese concernente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Enfatiza que a decorrência lógica da aplicação do CDC é a mudança do prazo prescricional que, de 6 (seis) meses (previsto no código civil), passará a ser quinquenal, nos termos do art. 27 da Diploma consumerista.

Assevera que, mesmo que afastada a aplicação do prazo prescricional do CDC, deve ser aplicado ao caso concreto o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, consoante dicção do art. 178, § 9.º, V, alínea “b”, do CC/1916.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja sanado o vício apontado e, de conseguinte, aplicado ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

Alternativamente, pede a aplicação do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, consoante previsão do art. 178, § 9.º V, alínea “b” do Código Civil de 1916.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

In casu
, da releitura do acórdão hostilizado, denota-se a ausência dos vícios apontados pela Embargante.

No que tange à aplicação da norma ideal, impende frisar que o Embargado/Agravante pleiteou a aplicação do Código Civil enquanto que o Embargante/Agravado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A celeuma versa sobre rescisão do contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos morais e materiais em razão da impossibilidade de construção no imóvel comercializado (Lote), pois se encontra dentro da área de preservação permanente da região de Chapada dos Guimarães.

Ao examinar o conjunto fático-probatório
esta Relatora, acompanhada pelo 3.º e 4.º Vogal, concluíram que a Lei Civil é a legislação adequada a ser utilizada no desate da causa
posto que o embate jurídico versa sobre vício redibitório, conforme exposto no aresto atacado.
In verbis
:

[...] Dito isso, é cristalino que a hipótese em exame se trata de vício redibitório, que consiste no vício oculto que acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria para o uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor.

O Código Civil de 1916, em seu art. 178, § 5.º, IV, estabelece que prescreve em 6 (seis) meses “a ação do comprador contra o vendedor para haver abatimento do preço da coisa imóvel, vendida com vício redibitório, ou para rescindir a venda e haver preço pago, mais perdas e danos; contado o prazo da tradição da coisa.”

É certo, assim, que o prazo prescricional a ser aplicado à espécie é de 6 (seis) meses, pois o que o Autor almeja é a rescisão do contrato de compra e venda, em virtude do vício oculto encontrado após a realização do negócio comercial, havendo, inclusive, nominado a demanda originária de “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais”(SIC). [...]

Observa-se, desse modo, que a conclusão da Câmara Julgadora foi no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação ajuizada pelo Embargante/Agravado era de 6 (seis meses), consoante artigo 178, § 5.º, IV do Código Civil de 1916.

Importante assinalar, ademais, que o entendimento jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça à época em que foi proferida a decisão singular, o termo inicial do prazo prescricional é a data da tradição da coisa; todavia, se à “
época da tradição era oculto o vício, conta-se o prazo prescricional
a partir de sua ciência pelo adquirente do bem”
.

Nesse contexto, o paragrafo único, parte final, do artigo 621 do Código Civil de 1916 (vigente à época), preconizava que “
a aquisição da posse indireta equivale à tradição
”.

Registra-se, nesse ponto, que a tradição do imóvel
sub judice
se consubstanciou no momento da assinatura do contrato de compra e venda entre as partes.

Vale consignar, diante desse panorama, que não há omissão a ser sanada no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto por HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA. ME.

O que se tem, na verdade, é o descontentamento do Embargante/Agravado quanto ao resultado obtido, visto que proclamado na contramão do seu interesse. Ou seja, aplicada as regras do Código Civil ao invés do Código de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que os Aclaratórios têm natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja,
o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando o acórdão embargado foi proferido com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao provimento do Instrumental.

Feitas essas considerações, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020